Tribunal: STF
Processo: ARE 1431852
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo interposto em face de decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pela defesa dos réus – condenados às penas de 2 anos e 3 meses de detenção pela prática do delito previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993; e 3 anos e 3 meses de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967 (Vol. 72), bem como ao pagamento de multa de 2% sobre o valor do contrato administrativo. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que os recorrentes deixaram de impugnar especificamente o argumento de que a Instância de origem afastou a possibilidade de suspensão do feito na medida em que não foi comprovado o trânsito em julgado de outras ações penais e a unificação das penas, de forma que incide a Súmula 283 do STF (Vol. 677).



    Por outro lado, negou seguimento ao RE ao fundamento de que incidem os óbices dos Temas 339 e 660 da repercussão geral.



    Interposto Agravo Interno contra a parte da decisão que aplicou os temas de repercussão geral (Vol. 695), o recurso foi desprovido (Vol. 727).



    Contra a parte da decisão que inadmitiu o RE, a defesa apresentou Agravo, alegando que (a) houve violação ao art. 5º, XXXVI e LV, e 93, IX, da CF/1988; (b) em processo diverso oriundo da mesma operação, o recurso dos réus foi admitido, de forma que a decisão de inadmissão deve ser reformada (Vol. 744)



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, especialmente no que diz respeito à incidência da Súmula 283 do STF, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente